Tribunal: STF
Processo: RE 93149
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
- JUIZ SUBSTITUTO. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO NAS FÉRIAS.
- Ausência de colisão invencível entre a Lei orgânica da Magistratura e a legislação estadual que atribui aos juízes substitutos o direito de perceberem, nas férias e licenças prêmios, a gratificação de substituição correspondente à media mensal das quantias efetivamente auferidas a esse título, nos últimos doze meses. 
Recurso extraordinário não conhecido.